Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730852-62.2021.8.07.0000 Agravante(s) MANFRINI RIBEIRO DA SILVA Agravado(s) IRISMAR FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manfrini Ribeiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID . 29378821) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Irismar Ferreira (processo n. 0707022-60.2018.8.07.0004), revogou decisão anterior que havia determinado a penhora de imóvel de propriedade de copropriedade da parte devedora. Em suas razões recursais (ID 29378472), o agravante alega, em suma, que, durante a fase de conhecimento, as partes teriam celebrado acordo por meio do qual a parte executada, ora agravada, teria se comprometido a comprar a fração ideal do imóvel do qual ambos os litigantes seriam coproprietários. Alega que a parte agravada não teria efetuado o pagamento previsto no acordo, o que teria motivado o ajuizamento do cumprimento de sentença de origem e, por conseguinte, a penhora do imóvel objeto de discussão nos autos. Relata que o aludido bem não estaria albergado por quaisquer das garantias legais de impenhorabilidade, de modo que não haveria falar em levantamento da medida constritiva. Enumera precedentes legais em pretenso amparo aos seus argumentos. Assenta que seria possível a constrição sobre bem indivisível, nos moldes do art. 843 do CPC. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja mantida a constrição do imóvel de copropriedade da parte devedora, ora agravada. Preparo recolhido (ID 29379625). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Estão presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Vale pontuar, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, que, de fato, o art. 843 do CPC permite que o ato de penhora recaia sobre bem indivisível, de modo que, nesse caso, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Logo, não se vislumbra, por ora, óbice à manutenção da penhora sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, o que denota, neste instante e salvo melhor e mais aprofundada análise posterior, a probabilidade de provimento do recurso. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é recomendável, por cautela, manter a constrição realizada sobre o reportado imóvel, garantindo-se os direitos e obrigações constantes do acordo celebrado entre as partes, que constitui o título judicial exequendo, até análise final do presente recurso. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo pleiteado, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora